Tribunal: STF
Processo: RE 97333
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-12
Data de publicação: 1983-12-12

Ementa:
FERROVIARIOS DA ANTIGA VIAÇÃO FERREA DO RIO GRANDE DO SUL, QUE DETEM
A SITUAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, CEDIDOS A REDE
FERROVIARIA FEDERAL S.A., APÓS O TERMO DE ACORDO SOBRE AS CONDIÇÕES
DE REVERSAO DA VFRGS A UNIÃO FEDERAL. INTEGRAM O QUADRO DOS
SERVIDORES PUBLICOS FERROVIARIOS DO RIO GRANDE DO SUL, SUJEITOS A
ESTATUTO PRÓPRIO, EDITADO PELA LEI ESTADUAL N. 2061, DE 13-IV-1953.
A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONSTITUI VANTAGEM DE
NATUREZA ESTATUTÁRIA, GARANTIDA PELO ESTADO A ESSES FERROVIARIOS,
ATIVOS E INATIVOS, DEVENDO SER CALCULADA, COM BASE NOS VENCIMENTOS
CORRESPONDENTES AOS CARGOS, DE QUE SÃO TITULARES, DO QUADRO ESTADUAL
A QUE PERTENCEM, E NÃO SOBRE O VALOR DOS SALARIOS PAGOS PELA RFFSA,
EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS A ELA PRESTADOS E DECORRENTES DA POLITICA
SALARIAL DA UNIÃO. FERROVIARIOS APOSENTADOS. REVISÃO DOS PROVENTOS.
A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, QUE COMPOE SEUS
PROVENTOS, COMO VANTAGEM ESTATUTARIA, DEVE SER CALCULADA, NOS TERMOS
ANTES REFERIDOS. NÃO EXISTE, TAMBÉM, ASSENTO LEGAL, PARA QUE O
REAJUSTE DA DIFERENÇA DE PROVENTOS, NA PARTE RELATIVA AO ENCARGO DA
UNIÃO, SE FAÇA A BASE DE 100% DO AUMENTO CONFERIDO AOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE. LEI ESTADUAL N. 2061/1953, ART-196. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. OFENSA AOS ARTS. 98, PARAGRAFO
ÚNICO, 65 E 13, CAPUT E SEU INCISO V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR A
AÇÃO IMPROCEDENTE.